Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO PELA DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo 0704322-22.2020.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que não recebeu o recurso inominado interposto em razão do reconhecimento de deserção.

2. Ao agravo foi negado provimento, porquanto a parte recorrente juntou aos autos apenas a guia de recolhimento do preparo e o comprovante de pagamento do mesmo, cujo valor é R$ 18,07, sem apresentar qualquer comprovante de pagamento das custas e de sua respectiva guia de recolhimento.

3. A recorrente interpõe agora embargos de declaração, arguindo que o acórdão foi omisso. Isso porque o julgado não analisou o argumento da ilegalidade das custas cobradas, pois na guia de pagamento das custas do recurso inominado foi indevidamente somado o valor de diligências que inexistiram, bem como houve cobrança de valor de trabalho de contador, o qual não ocorreu.

4. Evidenciando a ausência de juntada da guia das custas processuais e de seu comprovante de recolhimento, que corresponde às despesas relativas a diligências, ofícios, distribuidor, mandados, entre outros, o recurso é deserto.

5. O art. 82 do CPC prevê, in verbis: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.

6. Nos juizados, contudo, as despesas dos atos processuais são recolhidas quando da interposição do recurso inominado. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

7 Assim, as despesas processuais devem ser antecipadas e recolhidas no juizado, quando da interposição do recurso inominado. No caso concreto, não houve qualquer ilegalidade no valor das custas cobradas do embargante.

8. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.